Tribunal: TJPA
Processo: 0808796-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808796-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDIMAR LUIZ CASADO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL ITATUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ARTS. 157, §2°, INC. II, E §2º-A, INC. I, DO CP. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO COACTO NO CRIME. MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE PROVA INCABÍVEL NESTA VIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE FAZEM PRESENTES NA HIPÓTESE EM EXAME. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL EM DECISÃO FUNDAMENTADA QUE IMPEDE SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS. RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID 19. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando interrogado pela autoridade policial, o próprio paciente afirmou que um dia antes do crime, se dirigiu à Pista de Pouso da Cassiterita, transportando 08 (oito) galões de combustível e sabia que a aeronave seria roubada, sendo que a vítima soube por terceiros que na véspera do crime, o coacto se dirigiu ao local onde este ocorreu. Portanto, há indícios do seu envolvimento no crime, questão, aliás, que nem pode ser enfrentada nesta via, por demandar aprofundado exame de provas.

2.

O juízo inquinado coator decretou a prisão preventiva do coacto para a garantia da ordem pública, justificada pela complexa execução do delito que resultou na subtração de uma aeronave até hoje não encontrada e da aplicação da lei penal, pois, na época da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não havia nos autos qualquer comprovante de residência do acusado, portanto, a custódia cautelar está justificada, o que impede, inclusive, sua substituição pelas medidas do art. 319 do CPP.

3.

Não ficou comprovada qualquer situação que impeça a prisão do paciente por conta da pandemia da Covid-19. Ademais, como é sabido, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária está tomando todas as providências no sentido de conter sua propagação nos estabelecimentos carcerários do Pará.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 24 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Werley Costa de Souza Moraes em favor do paciente
EDIMAR LUIZ CASADO
, preso em flagrante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, que foi convertido em prisão preventiva pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA
.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) não há indícios de autoria para se decretar a prisão preventiva, pois o fato de se dirigir a uma pista de pouso para entregar galões de combustível de aviação não autorizam a conclusão que está envolvido no roubo de uma aeronave; b) os requisitos da custódia cautelar não foram demonstrados e pertence ao grupo de risco de contágio da Covid-19.

Pediu liminar para revogar a prisão preventiva do paciente e sua substituição pelas medidas do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 3580975) e as informações foram prestadas (doc. Id. nº 3600675).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 25/07/2020, na cidade de Itaituba, a vítima José Edson Gomes de Souza, foi procurada

por três indivíduos não identificados, que fretaram sua aeronave de marca Cessna, modelo C2UNO0, prefixo PT-JMQ, para se deslocarem de Itaituba até o garimpo conhecido como Cuiu-Cuiu. Durante o voo, um dos passageiros, conhecido pela alcunha de “Rafael” sacou uma arma de fogo do tipo pistola e obrigou o ofendido a mudar de rota e pousar o avião na pista conhecida como “Cassiterita”, localizada à 100 km (cem quilômetros) do Distrito de Moraes de Almeida. Ao chegarem no local, os três indivíduos encontram com o paciente, que os aguardava com 08 (oito) galões de combustível, sendo que, nesse instante, a vítima foi liberada, enquanto os indivíduos que estavam no avião partiram para rumo ignorado.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

O impetrante alega que não há indícios de autoria para se decretar a prisão preventiva, pois o fato de se dirigir a uma pista de pouso para entregar galões de combustível de aviação não autorizam a conclusão que está envolvido no roubo de uma aeronave.

Ocorre que, quando interrogado pela autoridade policial, o próprio paciente afirmou que um dia antes do crime, se dirigiu à Pista de Pouso da Cassiterita, transportando 08 (oito) galões de combustível e sabia que a aeronave seria roubada (doc. Id nº 3600678, p. 06/07), sendo que a vítima soube por terceiros que na véspera do crime, o coacto se dirigiu ao local onde este ocorreu (doc. Id nº 3600678, p. 5). Portanto, há indícios do seu envolvimento no crime, questão, aliás, que nem pode ser enfrentada nesta via, por demandar aprofundado exame de provas.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DDECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante afirma que os requisitos da custódia cautelar não foram demonstrados e pertence ao grupo de risco de contágio da Covid-19.

Com efeito, o juízo inquinado coator decretou a prisão preventiva do coacto para a garantia da ordem pública, justificada pela complexa execução do delito que resultou na subtração de uma aeronave até hoje não encontrada e da aplicação da lei penal, pois, na época da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não havia nos autos qualquer comprovante de residência do acusado, portanto, a custódia cautelar está justificada, o que impede, inclusive, sua substituição pelas medidas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, ainda, que não ficou comprovada qualquer situação que impeça a prisão do paciente por conta da pandemia da Covid-19. Ademais, como é sabido, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária está tomando todas as providências no sentido de conter sua propagação nos estabelecimentos carcerários do Pará.

Portanto, não há constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 1º de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/10/2020